Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Individualização. Discricionaridade. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 – O crime será o de tráfico de drogas, e não o do art. 28 da L. 11.343/06, se os réus são presos em flagrante na posse de 987g de droga (maconha), e antes praticaram vários atos típicos da traficância.
3 - O juiz goza de certa discricionariedade na individualização da pena, de acordo com as particularidades do caso e condições subjetivas do condenado. Só se ocorre manifesta ilegalidade é que comporta correção a individualização da pena que faz.
4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação do Ministério Público não provida e provida, em parte, as dos réus.